Tribunal: TJMT
Processo: 1022297-35.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022297-35.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMILSON SOUZA DA SILVA - CPF: 013.242.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA OLIVEIRA DAS NEVES - CPF: 694.768.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – RITO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU O CONFLITO – JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 516, II do CPC cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2.
Na hipótese, os alimentos foram definidos e homologados pelo juízo suscitado, portanto, cabe ao juízo suscitado processar o cumprimento da sentença. 3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente ao “
Cumprimento de Sentença
” relativa a “
Alimentos
” pelo rito da “
Constrição de Bens
”
(Proc. nº 1011780-39.2022.8.11.0042),
proposto por Myllena Oliveira da Silva, menor representada pela mãe Patrícia Oliveira das Neves, contra Valdemilson Souza da Silva, visando, em suma, satisfação da obrigação alimentar fixada em favor da menor/exequente pela r. sentença homologatória de acordo, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens
” (Proc. nº 0007543-23.2015.8.11.0042 – Código 403212).

A MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuído o pedido de Cumprimento de Sentença, declinou da competência para processar o feito por entender que, apesar de ter “
homologado o acordo que fixou os alimentos à exequente
”, como houve declínio da competência no processo principal (ação de Reconhecimento de União Estável) em favor do Juízo da Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, referido juízo “
é competente para apreciar e julgar também a presente ação executiva, nos termos do artigo 516, II, e artigo 519, ambos do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 93312099 dos autos de origem).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, objeta afirmando que, “
os alimentos foram definidos e homologados pelo nobre juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
” e que, nos termos do art. 516, II, do CPC, “
o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que decidiu a causa em primeiro grau
” (cf. Id. nº 96080582 dos autos de origem).

A decisão proferida em 06/12/2022, em atenção à regra prevista no art. 205 do RITJMT, determinou o processamento do conflito e designou a Juíza suscitada, da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para que esta, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação do “
Cumprimento de Sentença
”
relativa a “
Alimentos
” pelo rito da “
Constrição de Bens
” (Proc. nº 1011780-39.2022.8.11.0042)
– cf. Id. nº 152750685.

Intimada, a Juíza suscitada não prestou informações (cf. Id. n.

157099174).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do conflito de competência suscitado, “
devendo o feito tramitar perante o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
”
(cf. Id. nº 157476654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Leitura dos autos originários mostra que a r. sentença homologatória exequenda foi proferida pelo i. Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em 16/05/2017 (cf. Id. nº 92358908 daqueles autos), e o posterior declínio da competência para processar e julgar o feito principal não afasta aplicação da regra do art. 516, II, do CPC, que prevê competência absoluta do juízo sentenciante para processar a execução do julgado.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. (...) 3. Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros precedentes. Súmula 83/STJ” (STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 1366295/PE – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/03/2014, DJe 13/10/2014).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO INTERESSES INDÍGENAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda. 2. A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento” (STJ – 1ª Seção – AgRg no CC 132.063/RS
–
Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 11/06/2014, DJe 01/07/2014).

Assim, realmente injustificável a tramitação do feito perante juízo diverso do sentenciante.

Pelo exposto,
julgo procedente o presente conflito negativo
, para definir a competência do juízo
da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, para dar regular continuidade à tramitação do “
Cumprimento de Sentença
”
relativa a “
Alimentos
” pelo rito da “
Constrição de Bens
”
(Proc. nº 1011780-39.2022.8.11.0042), proposto por Myllena Oliveira da Silva, menor representada pela mãe Patrícia Oliveira das Neves, contra Valdemilson Souza da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023